Tribunal: TJSP
Processo: 2050136-69.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286307
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2050136-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Jacareí, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente FABIO CHRISTIAN JESUINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2050136-69.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 41.834
HABEAS-CORPUS No 2050136-69.2020 São José dos Campos
IMPETRANTE:
Fabricio Bueno Viana
PACIENTE:
FABIO CHRISTIAN JESUINO
O Dr. Fabricio Bueno Viana, Defensor Público, impetrou a
presente ordem de habeas-corpus, com pedido de liminar, em favor
de Fabio Christian Jesuino, aduzindo que está ele sofrendo
constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito do Plantão
Judiciário - 46a CJ - Comarca de São José dos Campos, eis que,
preso em flagrante, em 14 de março de 2020, pela suposta prática de
artigo 155, parágrafo 4o., incisos I e II, c.c. o artigo 14, inciso II,
ambos do Código Penal, teve convertida sua prisão em preventiva,
em despacho não fundamentado, encontrando-se indevidamente
preso, muito embora ausentes os requisitos autorizadores da medida
cautelar.
Sustenta o digno impetrante que o ora paciente é primário.
Postula, pois, a revogação da prisão preventiva, com a
expedição de Alvará de Soltura (fls.01/05).
A liminar foi indeferida consoante o r. despacho de fls. 47.
As informações solicitadas encontram-se às fls. 51/67.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2050136-69.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O ilustre Dr. Promotor de Justiça designado em Segundo
Grau, em seu Parecer de fls. 71/72, opinou no sentido de julgar-se
prejudicado o “writ”.
É O RELATÓRIO.
O “mandamus” está prejudicado.
É que, consoante as informações prestadas pela douta
autoridade apontada como coatora, em 30 de março de 2020, foi
concedida a liberdade provisória ao ora paciente, mediante a
aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código
de Processo Penal, com a expedição de Alvará de Soltura em seu
favor, devidamente cumprido em 31 de março de 2020.
Sendo assim, diante da perda de seu objeto, resta
prejudicado o “writ”.
POÇAS LEITÃO
Relator